Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714238-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO RONES BARBOSA COSTA RECORRIDO: ANTONIO RONES BARBOSA COSTA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, e diante da aparente intempestividade dos embargos declaratórios, bem como da inexistência de previsão legal ao "pedido de reconsideração" de decisão colegiada, manifeste-se o recorrido, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito